Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-16.2023.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA PRELIMINAR - LEGALIDADE DA PROVA – FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL - REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA - REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM A CONDIÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.